Tribunal: CARF
Processo: 10715.729165/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/12/2007
MANTRA. AGENTE DESCONSOLIDADOR. FALTA DE ACESSO AO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA.
O agente de carga não possui acesso para informar ou retificar cargas no sistema MANTRA, logo, não pode ser apenado por descumprimento da obrigação acessória descrita no artigo 107 inciso III alínea e do Decreto-Lei 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.729165/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.351 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
INTERWORLD TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/12/2007
MANTRA. AGENTE DESCONSOLIDADOR. FALTA DE ACESSO AO
SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA.
O agente de carga não possui acesso para informar ou retificar cargas no
sistema MANTRA, logo, não pode ser apenado por descumprimento da
obrigação acessória descrita no artigo 107 inciso III alínea ‘e’ do Decreto-Lei
37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, no valor de R$ 25.000,00, em razão do
descumprimento da obrigação acessória concernente à prestação de informação sobre veículo ou
carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido, com fundamento no
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n° 37/1966.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.729165/2012-14
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.351 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729165/2012-14

A empresa apresentou impugnação alegando ilegitimidade passiva, uma vez que o
responsável pela prestação de informações seria o transportador e que, por ser mero
desconsolidador, sequer possui acesso ao MANTRA para inclusão dos dados.
A DRJ/RJO, ao analisar o caso, entendeu pela improcedência da impugnação
fiscal, mantendo o lançamento da multa sob os seguintes fundamentos:

“12. Veja-se ainda que no Anexo da IN SRF no 102/1994 que contempla o perfil dos
usuários consta que a função do MANTRA de no 2 (INFORMA DESCONSOLIDAÇÃO
DE CARGA) foi atribuída tão somente ao Desconsolidador de Carga.
13. A alegação de que a informação foi prestada pelo transportador, cabendo a este a
responsabilidade pelo descumprimento dos prazos previstos na legislação não pode
prosperar eis que o sujeito passivo eleito pela legislação, como demonstrado à
exaustão, foi o agente desconsolidador da carga.
14. Portanto, se a empresa impugnante está indicada como consignatária nos
conhecimentos “Master” e “House”, e também assim identificada nos extratos do
sistema MANTRA-IMPORTAÇÃO, caberia tão somente a esta desconsolidar a carga. E
se não providenciou seu acesso ao Sistema Siscomex Mantra, com o perfil de
desconsolidação de carga, optando por delegar a outrem a atribuição de prestar as
informações no sistema informatizado, não exime a impugnante da obrigação legal de
prestação de informação, e muito menos transfere a outrem a responsabilidade pelo
desatendimento da referida obrigação acessória.
[...]
16. A Fiscalização está vinculada às leis e atos administrativos expedidos pelas
autoridades competentes, logo, não é permitido ao Poder Público, nem a nenhum de
seus agentes, no exercício de suas funções, que façam algo que não esteja
expressamente previsto, proporcionando ao Contribuinte, na via contrária, a
oportunidade de exercer com plenitude o Constitucional Princípio da Ampla Defesa.”

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
impugnação.
O processo foi então encaminhado ao CARF e a mim distribuído para análise e
voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade
legalmente previstos, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório trata-se de lançamento de multa aduaneira pela
prestação de informações fora do prazo legal por parte do desconsolidador de carga, nos termos
do art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n° 37/1966.
Em sua defesa, a recorrente não busca contestar o momento da prestação da
informação, mas sim o cabimento da multa diante da impossibilidade prática de o
desconsolidador realizar a atividade no sistema MANTRA, como se verifica pelos seguintes
argumentos trazidos na defesa (fl.113):
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.351 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729165/2012-14

Nesse sentido, a recorrente salienta que a limitação prática de prestação da
informação é questão de conhecimento da RFB, que inclusive fez ajustes na legislação vigente
para garantir que os desconsolidadores não pudessem ser prejudicados diante das lacunas do
sistema MANTRA, a saber:

IN SRF n. 102/94

Art 3° O controle de prerrogativas e as possibilidades de acesso dos usuários ao
sistema Mantra serão definidos através de portaria da Coordenação-Geral de
Administração Aduaneira.
[...]
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
[...]
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho
de 2014)

Notícia SISCOMEX n. 47/2008

Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.351 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729165/2012-14

A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4° e 8° da IN SRF N° 102/94 e com
referência as noticias Siscomex importação N° 36/2003, 05/2006, 44/2007 e 18/2008,
o
prazo
a ser
aplicado para que o responsável pela informação do
HAWB complemente os dados no siscomex mantra poderá ser estendido em ate 03
horas apos a chegada do veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas
por prazo indeterminado até que seja viabilizada funcionalidade no siscomex
mantra que possibilite a informação dos HAWB exclusivamente pelos agentes
desconsolidadores de carga. (grifo nosso)

Ora, restando cabalmente demonstrado que a recorrente não teria condições e
autorização em sistema para cumprir a obrigação legalmente prevista, torna-se completamente
irrazoável penalizá-la pelo fato, principalmente quando a autoridade responsável por garantir o
acesso ao MANTRA é justamente a RFB.
O assunto não é novo e já foi decidido por esta turma em momento anterior, que,
por unanimidade, concluiu pela impossibilidade do lançamento:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MANTRA. AGENTE DESCONSOLIDADOR. PARTE ILEGÍTIMA.
O agente de carga não possui acesso para informar ou retificar cargas no sistema
MANTRA, logo, não pode ser apenado por descumprimento da obrigação acessória
descrita no artigo 107 inciso III alínea ‘e’ do Decreto-Lei 37/66.
(CARF. Acórdão n. 3401-011.581 no Processo n. 10715.720139/2013-01. Rel. Cons.
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. Dj 23/03/2023)

Entendo que o precedente acima deve prevalecer em favor da recorrente, cabendo
apenas a ressalva de que não se pode fixar a ilegitimidade passiva de forma plena, uma vez que a
norma claramente prevê o desconsolidador como responsável, mas de forma condicionada,
apenas diante da impossibilidade provisória de atuação do agente no sistema MANTRA.
Diante do exposto, voto por conhecer o recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.351 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729165/2012-14

Fl. 127
DF CARF MF
Original